Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-97.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000787-97.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RETENÇÃO DE VALORES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes da omissão do Município de Macarani, que, embora tenha descontado regularmente valores de empréstimo consignado em folha de pagamento, não os repassou à instituição financeira credora. O juízo de origem afastou a existência de dano moral sob o argumento de ausência de negativação do nome da autora. II. Questão em discussão A controvérsia reside em determinar se a conduta do Município, consistente na retenção de valores de empréstimo consignado sem repasse ao banco, caracteriza ato ilícito ensejador de responsabilidade civil por dano moral, ainda que não tenha havido negativação formal do nome da servidora. III. Razões de decidir A conduta omissiva do Município é ncontroversa e caracteriza-se como ilícita, pois retem valores de natureza alimentar sem efetuar o devido repasse à instituição credora. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que tal prática gera constrangimento e insegurança à vítima, ainda que não comprovada a negativação, configurando o dano moral in re ipsa. O dano decorre da própria exposição da servidora ao risco de inadimplemento e de cobranças indevidas, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e afetando sua dignidade e tranquilidade psíquica. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, estando presente o nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo moral suportado. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade moderada do caso, a natureza alimentar da verba e os parâmetros da jurisprudência. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A retenção, por ente público, de valores descontados da remuneração de servidor público a título de empréstimo consignado, sem o repasse à instituição financeira, configura ato ilícito. 2. O dano moral é presumido (in re ipsa), independentemente de inscrição efetiva em cadastros de inadimplência." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei 9.494/97, art. 1º-F (com redação da EC 113/2021). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 382054, Rel. Min. Carlos Velloso; Súmulas 54 e 362 do STJ; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000397-33.2019.8.05.0133; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1001166-61.2025.8.26.0297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8000787-97.2020.8.05.0155 desta Macarani, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA e MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. DES. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA